Tribunal: TJSP
Processo: 1020517-15.2014.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Procedência parcial – Inconformismo das autoras – Pedido de majoração do dano moral – Sentença que fixou na quantia de R$ 2.000,00 – Fixação do dano moral que deve se observar a extensão do ato ilícito, a desestimular a repetição de conduta pela parte infratora, bem como a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Procedência parcial – Inconformismo das autoras – Pedido de majoração do dano moral – Sentença que fixou na quantia de R$ 2.000,00 – Fixação do dano moral que deve se observar a extensão do ato ilícito, a desestimular a repetição de conduta pela parte infratora, bem como a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento ilícito, mas satisfazendo devidamente face a agrura ocorrida – Majoração para R$ 5.000,00 tendo em vista os elementos dos autos – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228935
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020517-15.2014.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA DE
LOURDES PEGORARO e MARIA CECILIA PEGORARO DA MOTA, é apelado CASA
DE REPOUSO VIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
E COELHO MENDES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020517-15.2014.8.26.0003 -Voto no 4445
2
APELANTES
MARIA DE LOURDES PEGORARO e MARIA
CECILIA
PEGORARO
DA
MOTA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADA
CASA DE REPOUSO VIDA RESIDENCIAL LTDA.
MAGISTRADA DE
PRIMEIRO GRAU
RENATA BARROS SOUTO MAIOR BAIÃO
ORIGEM
SÃO PAULO
5a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DO JABAQUARA
Voto no 4445
RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO INDENIZATÓRIA
Procedência parcial Inconformismo das autoras Pedido de
majoração do dano moral Sentença que fixou na quantia de R$
2.000,00 Fixação do dano moral que deve se observar a extensão
do ato ilícito, a desestimular a repetição de conduta pela parte
infratora, bem como a capacidade econômica da vítima e do
ofensor, evitando o enriquecimento ilícito, mas satisfazendo
devidamente face a agrura ocorrida Majoração para R$ 5.000,00
tendo em vista os elementos dos autos RECURSO PROVIDO.
Vistos.
1
A r. sentença de fls. 157/160, de relatório adotado,
julgou parcialmente procedente a presente ação ajuizada por MARIA DE
LOURDES PEGORARO e MARIA CECILIA PEGORARO DA MOTA em face de
CASA DE REPOUSO VIDA RESIDENCIAL LTDA., nos seguintes termos: “Ante o
exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos, para condenar a requerida ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 2.000,00, corrigidos de acordo com a Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020517-15.2014.8.26.0003 -Voto no 4445
3
1% a contar da citação”.

Inconformadas, recorrem as autoras buscando a reforma
parcial do julgado hostilizado, batendo-se pela majoração da quantia fixada a
título de danos morais (fls. 170/176).
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
189/195).
É o relatório.
2 É incontroverso nos autos que a genitora das autoras,
que se hospedava na casa de repouso requerida, sofreu acidente noturno em seu
quarto (queda), sendo encontrada por preposta (funcionária) da ré.
A prova oral colhida confirmou a não comunicação do
ocorrido as autoras, por insistência da idosa acidentada, embora existisse
protocolo de avisar os parentes a respeito de ocorrências havidas com os
hóspedes.
A ré foi condenada na esfera moral na quantia de R$
2.000,00 pela omissão na assistência e, também, omissão em alertar as autoras
do ocorrido.
O recurso merece provimento.
O conjunto probatório realizado demonstra a omissão da ré,
a configurar a prática de ato ilícito. A questão, diante da ausência de
inconformismo expresso formal da ré, não merece maiores digressões.
As autoras recorrentes pretendem a majoração da quantia
devida a título de dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020517-15.2014.8.26.0003 -Voto no 4445
4
Para a fixação do dano moral, há de se observar a extensão
do ato ilícito, a desestimular a repetição de conduta pela parte infratora, bem
como a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento
ilícito, mas satisfazendo devidamente face a agrura ocorrida.
As autoras são aposentadas, tendo sido concedido a elas a
justiça gratuita. A ré, de baixo capital social (fls. 80), está localizada em imóvel
comum, como se verifica da consulta realizada nesta data na rede mundial de
computadores pelo Google Street View1.
Desta feita, fixo os danos morais na quantia de R$ 5.000,00,
devendo ser atualizados da sessão de julgamento pela Tabela Prática deste
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, acrescidos de juros moratórios de 1%
a contar da citação.
A r. sentença não fixou a verba sucumbencial. Aplica-se o
disposto no caput do artigo 86 do Código de Processo Civil (autora sucumbiu
quanto ao requerimento de danos materiais), arcando a ré com 60% das custas e
despesas processuais efetivamente desembolsadas, arcando as autoras com o
restante (40%).
A ré deverá arcar com os honorários advocatícios do
Patrono das autoras na razão de 15% do valor da condenação. As autoras
arcarão com os honorários advocatícios do Patrono da ré na razão de 15% do
valor atualizado da causa (fls. 17), observada a justiça gratuita concedida as
autoras.
Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil
de 2015, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do
1https://www.google.com.br/maps/@-23.6075046,-
6.6293996,3a,75y,184.47h,85.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1sa-79IyD9B_rRpIuQf2aiww!2e0!7i16384!8i8192

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020517-15.2014.8.26.0003 -Voto no 4445
5
Patrono das autoras para 20% do valor atualizado da condenação.
3 Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR